Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Trata-se de recursos inominados interpostos pela requerente e pelo requerido Banco do Brasil S/A contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do Banco do Brasil e de OI Móvel S/A. ao ressarcimento do indébito em dobro, no valor de R$ 1.917,12, e dano moral em R$ 24.482,88. A sentença assim determinou: “a) DECLARAR a inexistência de todos os débitos originados do respectivo débito automático em conta corrente da autora, mormente o de R$ 1.198,20 (um mil cento noventa e oito reais e vinte centavos), objeto desta demanda; b) CONDENAR a segunda requerida (OI MÓVEL) a pagar à requerente a quantia de R$ 1.198,20 (um mil cento noventa e oito reais e vinte centavos), a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do débito de cada desconto (id. 166303470) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação". Em suas razões (ID 54787860), o Banco do Brasil suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois “os descontos questionados em débito automático só foram realizados em decorrência da solicitação realizada pela corré Oi movel S.A. a qual deve responder pela contratação a linha de assinatura”. No mérito, sustenta que não houve defeito na prestação do serviço por parte do banco, alegando evento causado por terceiros ou por imprudência da recorrida, o que não seria de sua responsabilidade e, no caso, só cumpriu o requerimento de débito realizado pela OI Móvel S/A. Requer seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Em suas razões (ID 54787865) a requerente pugna, preliminarmente, pela a concessão da gratuidade de justiça e pela reforma parcial da sentença para deferir o dano moral pleiteado.
II – Do recurso do Banco do Brasil: recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54787861, 54787862, 54787863 e 54787864). Contrarrazões apresentadas (ID 54787869). Ausente contrarrazões da parte autora. Do recurso interposto pela parte autora: recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão, neste ato, da gratuidade de justiça pleiteada. Contrarrazões apresentadas (ID 54787869). Ausente contrarrazões por OI S.A.
III – Da gratuidade de justiça buscada pela parte autora. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, vez que a hipossuficiência alegada corrobora com os dados constantes dos autos (IDs 54787797, 54787798, 54787799, 54787800, 54787801). Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
IV – Da ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil. “Na forma do artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A cobrança indevida de valores concernentes a contrato de telefonia com terceira pessoa estranha ao consumidor, na conta bancária da parte autora constitui ilícito civil e consumerista indenizável tanto pela empresa telefônica como pelo banco, de forma solidária, por fazerem parte da cadeia de fornecedores, uma vez que tais descontos se davam de forma automática na conta bancária da parte autora”. (Acórdão 1361968, 07323135520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não havendo a contratação do serviço de telefonia e a ocorrência dos débitos automáticos na conta da autora, sem que se comprove a existência de autorização por nenhuma das requeridas, a responsabilidade é solidária. Assim, rejeito à preliminar.
V – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VI – A parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma parcial da sentença para condenação das requeridas pelo dano moral que alega ter sofrido decorrente dos descontos indevidos em sua conta bancária, entre 5/2022 e 1/2023, por serviço de telefonia que não contratou.
VII – Insta afirmar, nesse ponto, que é incontroversa a inexistência da contratação do serviço telefônico que ensejou os descontos, inclusive a própria empresa OI S/A pugna pela manutenção da sentença. Por outro lado, o banco sustenta que não há falha na prestação do serviço, todavia, é dever da instituição financeira zelar pela segurança do cliente. No caso, o banco apenas sustenta que é estranho à relação entre consumidora e empresa OI e que só realizou o desconto porque solicitado pela empresa. Ocorre que, o banco não se desincumbiu do ônus de provar que houve autorização da titular da conta para a realização do débito, pelo contrário, sequer há provas da contratação do serviço por parte da OI S/A. Assim, demonstrada a falha nos serviços das empresas requeridas, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois está-se diante de responsabilidade solidária.
VIII – Com relação ao dano moral, não restou comprovado nos autos fato que tenha lesado direito da personalidade da parte autora/recorrente. Em que pese compreender a falha nos serviços das requeridas, essa por si só não constitui fato gerador de dano moral. Para a condenação em dano moral faz-se necessária a comprovação efetiva do dano sofrido, seja por falta de recursos para aquisição de bens indispensáveis para sobrevivência decorrente aos descontos indevidos ou outros abalos psíquicos capazes de lesar a dignidade da autora. Lado outro, no caso dos autos, a autora teve iniciados os descontos em 11/5/22 e apenas em 1/2023 é que buscou solucionar o problema junto ao banco e a empresa de telefonia. Assim, se de fato o valor debitado tivesse afetado sobremaneira a autora, esta teria buscado de imediato a suspensão dos débitos, mas no caso ocorreram por 8 a 9 meses. Portanto, não comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX – Preliminar Rejeitada. Recursos das partes conhecidos e não providos. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.